Tribunal: TJDFT
Processo: 0747072-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Despejo por falta e pagamento. Contrato de locação residencial garantido por fiança. Impossibilidade de liminar. Pedido de intervenção de sindicato como terceiro interessado. Inexistência de interesse jurídico. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de liminar em ação de despejo por denúncia vazia em face da existência de contrato de locação garantido por fiança. Há pedido formulado por Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Distrito Federal para ingressar no feito, a pretexto de entender que o entendimento que for fixado pode ter impacto em toda uma categoria de sindicalizados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) aferir a admissão do ingresso do terceiro; (ii) no mérito, saber se é possível a concessão de liminar para desocupação do imóvel locado, mesmo diante da existência de garantia contratual.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se o pedido de ingresso de ingresso de terceiro. A ação é exclusivamente 'inter partes', não alcançando terceiros, nem para beneficiar, nem para prejudicar. Para que o terceiro possa ingressar na lide, é imprescindível a demonstração concreta de sua ligação com o mérito da ação e a conexão entre seu direito e os efeitos da decisão que hão de alcançá-lo inevitavelmente, o que não foi demonstrado.
4. O art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91 9 (Lei de Locações) impede a concessão de liminar para desocupação de imóvel se o contrato contiver cláusula de garantia.
5. A jurisprudência da Corte, incluindo os precedentes citados, orienta no sentido de que a denúncia vazia em contratos garantidos não permite a concessão da medida liminar de desocupação, sendo necessária análise mais aprofundada dos fatos no juízo de origem após o contraditório.
IV. Dispositivo
6.- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.